Tribunal: TJDFT
Processo: 0712983-54.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES. APRECIAÇÃO DA VALIDADE DO NEGÓCIO SUBJACENTE. EXCEPCIONALIDADE. ILEGALIDADE DO NEGÓCIO. NÃO COMPROVAÇÃO. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO OBRIGATORIEDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Ainda que excepcionalmente se admita a apreciação da validade do negócio jurídico que deu origem à emissão dos cheques que instruem a ação monitória, é imperioso que o réu, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil, comprove a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, sob pena de constituição de pleno direito do título executivo judicial.
2. Cabe ao magistrado que preside a tramitação do feito verificar, caso a caso, a viabilidade da realização de audiência de conciliação ao constatar que as partes se inclinam a autocomposição, não sendo obrigado a designá-la quando o ato se mostrar desnecessário.
3. Apelação conhecida e improvida.